Tribunal: TJDFT
Processo: 0705064-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRESA DE TURISMO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLEMENTO. ARRESTO EM CONTA BANCÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. MEDIDA CAUTELAR E EXCEPCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VIGÊNCIA DO VÍNCULO OBRIGACIONAL. APARÊNCIA DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PRESENTES. NOVA PESQUISA PELO SISBAJUD. LIMINAR RECONSIDERADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O deferimento do arresto, por ser uma medida de natureza cautelar e excepcional, prescinde da constatação, no caso concreto, de que a correspondente cambial é responsável pela inadimplência da empresa de turismo e, consequentemente, pelo evento danoso descrito pelo consumidor, de forma a repetir o indébito e indenizar o prejuízo moral pretendidos.

2. Em julgado desta e. Corte foi apurado que o vínculo obrigacional entre IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda e a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda perdurou de 17/02/2020 até 08/04/2020. O negócio cambial foi realizado em 14/01/2020, e a inadimplência deu-se em 29/04/2020, ou seja, no interregno de validade do contrato de correspondente cambial. Interpretação conforme informações do Acórdão: 1337763, 5a Turma Cível, Rel.: Des. MARIA IVATÔNIA, DJE: 19/05/2021.

3. Em razão da responsabilidade solidária, há evidência da insolvabilidade da Agravante, necessária para fundamentar a constrição judicial em suas contas bancárias. Constada a aparência do direito para o deferimento desta medida. Incidência dos artigos 14 e 25, § 1.o, do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução n.o 3.954/2011 do Banco Central.

4. A constrição judicial de numerário na forma determinada prescinde de indícios de dilapidação de bens, consubstanciado, no caso, pela possibilidade de penhoras em outras demandas semelhantes. Desta circunstância emerge o prejuízo ao resultado útil do processo principal.

5. Reconsiderada a liminar, concedida de forma precária, para restabelecer os efeitos da decisão proferida na primeira instância de bloqueio de valores da empresa Agravante, ainda que por meio de nova pesquisa pelo SISBAJUD. Aplicação dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil.

6. Recurso conhecido e desprovido.